Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719079-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLAN GUIMARAES VIANA COSTA AGRAVADO: EVANEIDE DE SOUSA COSTA, AGROPET CAPITAL PET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Darlan Guimarães Viana Costa em face da r. decisão (ID 232616256, na origem) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de Evaneide de Sousa Costa Braga e outro, indeferiu o pedido liminar de retomada do imóvel situado na QI 31, Bloco A, Loja 13, Guará II, CEP: 71.065-90. Em consulta ao processo referência (autos no 0703111-63.2025.8.07.0014), constata-se que, em 6/9/2025, após a interposição do presente recurso, foi proferida nova decisão, por meio da qual se deferiu o pedido de tutela provisória objeto da insurgência recursal, conforme se extrai do dispositivo do decisum (ID 249022357, na origem): “(...) Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 1.210 do Código Civil, DEFIRO o pedido de medida liminar e, por conseguinte, DETERMINO a imediata reintegração do ESPÓLIO DE DARLAN GUIMARAES VIANA COSTA na posse do imóvel situado na QI 31, Bloco A, Loja 13, Guará II, CEP: 71.065-90. Expeça-se mandado de reintegração de posse, incumbindo aos réus EVANEIDE DE SOUSA COSTA BRAGA e AGROPET CAPITAL PET LTDA a desocupação voluntária do referido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão. Confiro força de mandado a esta decisão. Decorrido o prazo e não havendo a desocupação voluntária, fica desde já autorizado o cumprimento forçado da medida, se necessário, com auxílio policial e arrombamento, nos termos da lei. (...)” Considerando que a pretensão recursal foi acolhida por decisão superveniente proferida pelo d. Juízo de origem, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator